Tribunal: CARF
Processo: 13888.722109/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722109/2018-42
ACÓRDÃO
2301-011.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS GOBETT LOPES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
A isenção do imposto sobre a renda dos proventos de aposentadoria,
reforma e pensão, recebidos por pessoas com doença grave, deve se
referir às doenças elencadas expressamente na legislação tributária, não
sendo aplicável a qualquer doença, ainda que grave e que motive à
aposentadoria do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722109/2018-42
2
RELATÓRIO
Peço venia para reproduzir o relatório apresentado no Acórdão recorrido:
“Relatório O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2014, ano-calendário 2013, indicando saldo de imposto de renda a
restituir no valor de R$ 3.076,26. Em virtude da constatação de irregularidades foi
lavrada Notificação de Lançamento de fls. 10/20 dos autos, que ajustou o valor do
imposto a restituir para R$ 28,84.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05), a fiscalização informou
ter constatado as seguintes infrações à legislação tributária, identificadas a seguir:
a) omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício no valor
de R$ 15.823,96, recebido pelo contribuinte da fonte pagadora São Paulo
Previdência SPREV.
Conforme referido: (reproduzo) (...) o Laudo Pericial atesta, desde junho de 1996.
patologia CID G62 (Outras Polineuropatias), ou seja, não especifica tratar-se de
doença elencada no ROL das passíveis de Isenção do IR, conforme art.6}, inciso
XIV da Lei 7.713/88. Pelo art. 111, Inciso II, do CTN (Le1 5.172/66), 1nterpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. b)
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 276,37.
Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no valor de R$ 28,84. Fonte
pagadora Estado de São Paulo – CNPJ 46.379.400/0001-50. Segundo esclarece a
fiscalização, o laudo pericial identificou a patologia com o CID G62 (Outras
Polineuropatias), que não está no rol das doenças elencadas no inciso XIV, da Lei
7.713/88.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08 dos
sutos, nos seguintes termos: (resumo) a) Omissão de rendimentos no valor de R$
15.823,96 - fonte pagadora São Previdência SPREV, alegou ser isento de
tributação por se tratar de proventos do aposentadoria, reforma ou pensão e ser
portador de moléstia grave - CID 62 (Outras Polineuropatias).
Alegou não ter omitido o valor apontado no lançamento, tendo informado na
DIRPF Retificadora entregue em 10/08/2017, na ficha dos rendimentos isentos e
não tributáveis, com IRRF de RS 1.252,40, conforme Informe de rendimento
anexo.
Alegou ter a fiscalização entendido que o Laudo do Médico Oficial apontou a data
do diagnóstico da doença em 06/1996, porém a data correta seria 01/1996.
Discorda também do entendimento de que a doença indicada no laudo não está
no rol das passíveis de isenção, alegação essa que não pode ser aceita. Segundo
destacou, no mesmo laudo, o médico perito declara ser o contribuinte portador
de patologia identificada com a CID 10: G62, diagnosticada em janeiro de 1996.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722109/2018-42
3
Informou estar anexando aos autos, o Oficio DBS SMA n° 2740/2017 da Secretaria
de Supervisão de Manutenção de Aposentadoria de São Paulo Previdência
Governo do Estado de São Paulo, que acata o pedido de isenção de imposto de
renda com base no laudo citado. Em anexo informa constar, também, o Relatório
do Médico que acompanhou o paciente, que atesta a doença anteriormente
referida ( CID G 62); b) Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no
valor de R$ 276,37, com IRRF no valor de R$ 28,84 - Fonte pagadora Estado de São
Paulo – CNPJ 46.379.400/0001-50.
Informou tratar-se de rendimento recebido acumuladamente, tendo sido
informado no ajuste anual. Segundo referiu, esse valor está somado ao valor de
RS 39.531,62, declarado como rendimento tributável da seguinte forma: R$
39.531,62 + 276.37 = 39.807,99.
Observa que embora pequeno, o valor foi informado na DIRPF 2013/2014
(Retificadora no 2), tendo ocorrido tão somente um lapso, por não ter sido
lançado na ficha RRA, onde o rendimento tem opção de tributação exclusiva. Já o
valor de RS 28,84, que a RF entendeu ser IRRF, com base no mesmo comprovante
de rendimentos, se refere à contribuição para a previdência oficial.
O contribuinte entende ter direito à restituição de R$ 2.533,43.
Concluiu suas razões solicitando a declaração de improcedência da Notificação de
Lançamento e o acolhimento dos argumentos apresentados na defesa. Solicitou
prioridade na tramitação do processo com base no art. 69-A, IV, da Lei no 9.784,
de 29/01/1999. É o relatório.”
Acórdão votou por considerar improcedente a impugnação apresentada, sem valor
a pagar ou a restituir (fls. 72), reconhecendo que a doença não está no rol de doenças passíveis de
isentar a renda da aposentadoria e sobre os RRA, rendimento apontado como omitido no valor de
R$ 276,37 – RRA, observou ter sido oferecido à tributação pelo contribuinte juntamente com os
rendimentos tributáveis de R$ 39.531,62 (R$ 39.531,62 + 276,37). Relativamente à previdência
oficial o valor de R$ 28.84, também foi somado ao valor da previdência oficial declarado no ajuste
anual de R$ 3.369,91 (R$ 3.341,07 + 28,84). Portanto, já foi utilizada a dedução por parte do
contribuinte. Oportuno referir que o valor de R$ 28.84, considerado impropriamente no
lançamento IRRF, foi retirado do Demonstrativo de Cálculo.
Recurso voluntário de fls;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
Conclui-se que a isenção está vinculada a dois requisitos cumulativos indispensáveis
à sua concessão: a patologia do contribuinte, que deve estar tipificada no texto legal e assim
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.329 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722109/2018-42
4
reconhecida por intermédio de laudo pericial expedido por serviço médico oficial e a natureza do
rendimento recebido, que deve ser aposentadoria, reforma ou pensão.
“Conforme verifico, consta nos autos às folhas 21, cópia de Laudo Médico que
identifica o Governo do Estado – Secretaria da Fazenda – São Paulo Previdência ,
sob o número 004567/BRU, datado em 30/01/2017, que assim estabelece:
“Declaramos, para fins de isenção de imposto de renda e isenção parcial de
contribuição previdênciaria que. RUBENS GOBETT LOPES, RG: 6.392.777-9, CPF:
964.573.258-15, é portador da patologia com a C1D10: G62, diagnosticada em
Janeiro_de 1996 . Doença que está prevista na legislação pertinente: Lei
7713/1988. artigo 6o. inciso XIV e XXI e nas alterações das Leis 8541/1992. com
redação dada peta Lei Federal 11.052/2004 e art.40,§ 21 da Constituição Federal
e art.151 da Lei Federal 8.213/1991. modificada pela portaria interministerial
MPAS 2998/2001 e amparada pelo parecer PGE/PA 144/2006.”(grifei) O presente
laudo (em validade de 02 (dois) anos, a partir da presente data.” A partir da
informação contida no laudo apresentado pelo contribuinte, foi efetuada consulta
na tabela de Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (CID), publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS ), que codificou
padrão para as doenças no sistema CID 10, ficando constatado que a patologia
identificada com o CID: C62 está definida como Outras Polineuropatias.
Essa doença não esta relacionada dentre aquelas indicadas no inciso XXXIII, do
art. 39 do RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99, que reproduziu o disposto no
art 6o, XIV e XXI da Lei 7.713/88.
Observo que embora os rendimentos recebidos pelo contribuinte no valor de R$
15.823,96, da fonte pagadora São Previdência SPREV, em 2013, se refiram a
rendimentos de aposentadoria, a doença comprovada no laudo não lhe assegura
isenção tributária. Acrescento que os requisitos exigidos na legislação devem ser
cumpridos de forma cumulativa.
Portanto, mantida a omissão do valor indicado.”
Conclusão
Pelo acima exposto, julgo improcedente recurso voluntário, mantendo a decisão de piso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 120
DF CARF MF
Original